Tribunal: TJBA
Processo: 8033837-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033837-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: LAZARO SOUZA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EXCLUSÃO DE ETAPA ESSENCIAL DO PROCEDIMENTO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por consumidor em desfavor de clínica odontológica, em virtude da não conclusão de tratamento de implante dentário previamente contratado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenizações pelos três tipos de danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
houve falha na prestação do serviço odontológico contratado;
há elementos que justifiquem a exclusão da condenação por danos estéticos e morais, ou a redução dos valores indenizatórios;
é devida a restituição parcial do valor pago pelo tratamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, conforme art. 14 do CDC. O laudo pericial concluiu pela inexistência de justificativa clínica para a extração do dente 11, instalação do implante e uso de enxerto ósseo, além da ausência de conclusão do tratamento reabilitador com prótese, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. Comprovado o dano estético funcional pela ausência do incisivo central superior direito, diretamente relacionado à falha da clínica em finalizar o tratamento, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade civil, a alegada ausência de deformidade permanente.

5. A indenização por dano moral encontra-se justificada diante da frustração da legítima expectativa de tratamento médico satisfatório e da violação à dignidade do consumidor, sendo os valores fixados em R$ 6.000,00 (dano moral) e R$ 8.000,00 (dano estético), proporcionais à extensão do dano.

6. A restituição parcial dos valores pagos (R$ 800,00) foi corretamente determinada, uma vez que parte do procedimento foi efetivamente executado.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço odontológico é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com o serviço prestado. 2. A ausência de conclusão de tratamento odontológico compromete o resultado esperado e configura dano material, moral e estético indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6.º, III, e 14; CC, art. 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8033837-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA e como apelada LAZARO SOUZA DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13